Tribunal: TJMT
Processo: 1002166-80.2022.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002166-80.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 002.289.991-03 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado pela autora o dano moral (
in ré ipsa
) advindo da falha na prestação de serviço dos réus, consistente na cobrança e negativação indevida de seu nome, enseja o dever de indenizar.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002166-80.2022.8.11.0051

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO: IVANA DE ALMEIDA SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, de procedência dos pedidos da ação declaratória, para declarar a
inexigibilidade da dívida referente ao contrato de empréstimo consignado nº 630787546; condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação pelos danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da citação; condenar o réu à 0devolução, na forma simples, das parcelas indevidamente descontadas no benefício previdenciário da autora, devendo ser corrigidos pelo INPC a partir da data do pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação; determinação para que o réu efetue a baixa e se abstenha de realizar nova anotação em nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito, em razão do contrato aqui reconhecido como inexigível e condenar o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 20% da condenação.

O apelante menciona que o Magistrado
entendeu por condena-lo indenizar a recorrida na exorbitante importância de R$ 10.000,00, sem, no entanto, sopesar importantes elementos presentes na lide, quais sejam, a ausência de provas de quaisquer constrangimentos, ou situações vexatórias eventualmente experimentadas pela apelada e ainda, caso essas situações realmente tenha havido, o grau de sua incidência.

Afirma que “
Se por um lado basta a restrição para ocasionar o dever de indenizar, por outro, a fixação do quantum merece sopesamento entre a conduta e o efetivo dano, a fim de que seja garantida a proporcionalidade da decisão;
” requer a reforma da sentença para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação, bem como a redução dos honorários de sucumbência.

Em contrarrazões, a pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a autora/apelada aj
uizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido indenizatório, na qual busca a repetição de indébito e indenização por danos morais em razão da cobrança realizada pela instituição financeira referente à contratação do empréstimo consignado.

Direito ao ponto, com a contestação a instituição financeira apresentou a Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento 59521213 e documento pessoal.

Todavia, o Magistrado consignou na sentença as inconsistências entre o documento apresentado no contrato e o documento trazido pela autora, além de dados pessoais divergentes. Mencionou o Magistrado:

“Como meio de confirmação da fraude, tem-se a existência de inconsistências no documento pessoal apresentado pelo Requerido como suposta prova da idoneidade da contratação.

Do que se observa do documento apresentado pela Requerente em sua resposta à contestação, verifica-se que o seu nome tem acento em seu primeiro nome, registrado como
Ivâna
, o que está ausente do documento apresentado pelo Requerido.

Além disso, o nome correto da genitora da Autora é Antônia
Donetilia
de Almeida, constando, no documento fraudado, o nome de Antônio
Domitilia
de Almeida.

Também se constataram inconsistências nas informações relativas ao suposto documento de origem do RG.

Quanto a isso, constata-se no documento original o documento de origem como sendo a Certidão de Casamento 1102, LIV.005, FLS 130 de Nova Brasilândia – MT.

Já na documentação apresentada pelo Requerido, consta a C.CASM (sic) 1235 LIV. 13 FLS.36 Nova Brasilândia.

Portanto, além dos erros de digitação, grafando erroneamente o nome da mãe da Autora, constata-se erro de digitação na abreviação da certidão de casamento, o que não se pode admitir na confecção de documentos oficiais.”

Ademais, as assinaturas existentes nos documentos são aparentemente divergentes, assim como as fotos nos documentos pessoais indicando se tratarem de pessoas diferentes. Portanto, correta a conclusão do Magistrado, no sentido de que a contratação atribuída pelo apelante à autora foi produto de fraude.

Assim, demonstrado pela autora a cobrança e negativação indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, fica caracterizada a falha na prestação de serviço, fato que gera o dever de indenizar.

Além disso, os réus não demonstraram que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva da autora ou de terceiros (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita dos réus em realizarem cobranças e negativação indevidas e o dano experimentado pela autora, não agiram os réus em exercício regular de seus direitos, por isso, devem reparar a vítima.

O caso retrata o dano moral puro (
in re ipsa)
, o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

A conduta nociva dos réus acarreta a eles o ônus de responderem pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Nesse sentido o TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA DO FATO DANOSO - SERVIÇOS DE TELEFONIA- EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PARTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS).
3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização
. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação”
(N.U 1024650-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, publicado no DJE 03/05/2022).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) não
é consentâneo com os elementos dos autos e está em descompasso com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que pertinente sua redução.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para fixar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Mantenho a sentença inalterada em seus demais termos, inclusive em relação ao ônus da sucumbência.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023